Tribunal: TJSP
Processo: 2261845-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM FUNDAMENTO NO ART. 77 DO CPC. INCONFORMISMO MANIFESTADO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.